Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714710-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte de Justiça tem entendido que, em hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer contra a Administração Pública sem que esta tenha ofertado impugnação, não são devidos honorários sucumbenciais. Precedentes. 2. Considerando a fase inicial em que se encontra o cumprimento de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, naquele momento processual, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a condenação do recorrido em honorários advocatícios no cumprimento de sentença provisório, quando este, na qualidade de executado, não cumpre voluntariamente a obrigação imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente impugnação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "não caberá condenação em honorários advocatícios se não for apresentada impugnação nos casos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública” (AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015